Tribunal: STF
Processo: RE 1362149
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REAVALIAÇÃO MÉDICA E REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS – EXTENSA LISTA DE ESPERA –- SUBMISSÃO À FILA DO SUS – SITUAÇÃO IRRAZOÁVEL - PACIENTES QUE AGUARDAM HÁ MUITOS ANOS – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO QUE PERDURA DESDE 2010 – PARCIAL FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONSTATADA – EVENTUAL DESNECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE ALGUM PACIENTE QUE PODE SER VERIFICADA DURANTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196, CF – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ DEMONSTRADA – CONFORMIDADE COM O TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 - Conforme se infere da documentação acostada ao caderno processual, há uma extensa lista de pacientes que aguardam a disponibilização de reavaliação médica e de cirurgia ortopédica, alguns desde o ano de 2010. 2 - Embora exista necessidade de submissão dos pacientes à fila de espera no Sistema Único de Saúde, o período de aguardo deve ser razoável, sob pena de prejudicar a saúde daqueles que necessitam de atendimento, como é o caso dos substituídos. 3 – É inegável a necessidade de se considerar o triste cenário da pandemia de Covid-19. Contudo, também deve se levar em conta o tempo que os pacientes substituídos aguardam tratamento na fila de espera do SUS, de modo que o prazo de 06 (seis) meses estipulado pelo juízo a quo para o cumprimento da obrigação se mostra adequado.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 3, p. 21)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 23, II; e 196 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que 



    “embora a v. decisão tenha afirmado que aplicou o Tema 793/STF, ao interpretar – data máxima vênia – equivocadamente o art. 17 da Lei nº 8.080/1990, acabou contrariando o precedente vinculante. Reitera-se que a e. Corte Constitucional determinou que sejam observadas as repartições administrativas do SUS, sem que a autoridade judicial possa, por conta própria, decidir quais entes entende que são responsáveis por cada prestação, especialmente para manter a aplicação da tese de solidariedade geral e irrestrita que foi afastada pelo precedente vinculante.” (eDOC 15, pp. 7/8). 



    A Primeira Vice-Presidência do TJPR admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 18)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 26, p. 1)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. TEMA N. 6/STF. HIPÓTESE DOS AUTOS DISTINTA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. TEMA N. 793/STF. ALEGADA ATRIBUIÇÃO AO MUNICÍPIO DO DEVER DE PRESTAR O SERVIÇO DE SAÚDE. LEI N. 8.080/1990. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente